Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO ANTERIOR À INTIMAÇÃO. BLOQUEIO POSTERIOR DECORRENTE DE CONDUTA DO PRÓPRIO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a incidência de multa diária em fase de cumprimento de sentença; a sentença de mérito havia determinado que a Uber restabelecesse a conta de motorista do autor no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
1.2 A agravante sustenta que cumpriu a obrigação em 29/04/2025, antes mesmo da intimação para cumprimento da sentença; alega, ainda, que o bloqueio posterior decorreu da abertura de nova conta pelo próprio agravado, em desacordo com as regras da plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer, apto a justificar a incidência da multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Consta dos autos comprovação de que a obrigação de restabelecer a conta foi cumprida em 29/04/2025, antes da intimação para cumprimento.
3.2. O novo bloqueio registrado posteriormente ocorreu porque o próprio agravado criou cadastro paralelo na plataforma, em afronta às normas internas da Uber, e não por inércia da agravante.
3.3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, devendo incidir apenas em caso de resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial, o que não ocorreu.
3.4. Assim, não se justifica a aplicação da multa, já que ausente descumprimento da obrigação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para afastar a multa coercitiva. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória não é devida quando a obrigação de fazer é cumprida antes da intimação para o cumprimento da sentença. 2. O bloqueio posterior da conta decorrente de conduta exclusiva do usuário não caracteriza descumprimento imputável à parte obrigada.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017; Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.